Tribunal: TJES
Processo: 5006454-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006454-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDES MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006454-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDES MIRANDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
. 1.
O agravante evadiu-se do sistema prisional, incidindo assim em falta grave, prevista no art. 50, II da LEP. 2. Nos termos do art. 118, II da LEP, havendo o cometimento de falta grave, será imposta ao reeducando, a regressão de regime.
Agravo improvido.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006454-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDES MIRANDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JOSÉ FERNANDES MIRANDA,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão de regime em desfavor do agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é indevida, uma vez que colocou o agravante em regime mais gravoso ao que lhe foi determinado cumprir pena, qual seja, o semiaberto.

Inicialmente, ao me debruçar sobre os autos verifico que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo empreendido fuga em 29/10/2021.

Segundo consta dos autos, o agravante somente voltou ao sistema prisional em 10/11/2021.

Desse modo, constata-se que a conduta do agravante se amolda perfeitamente à falta grave prevista no art. 50, II da LEP.

Nos termos do que estabelece o art.118, I da LEP, havendo prática de falta grave, determinar-se-á a regressão de regime de cumprimento de pena.

Salienta-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, não houve modificação da pena imposta na sentença já transitada em julgado, mas ocorreu sim, a aplicação de sanção ao agravante, levando-o a um regime mais gravoso, como forma de repreendê-lo pela evasão no curso do cumprimento de sua pena, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE.
REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não é cabível a concessão de salvo-conduto quando inexiste ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal,
a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal
(RHC n. 92.446/BA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/2/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 100.606; Proc. 2018/0174657-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019)

Assim, entendo que restou inequivocamente comprovado o cometimento de falta grave por parte do agravante, caso em que a própria lei determina a aplicação de regressão de regime.

Não pode o reeducando simplesmente deixar de cumprir a pena, sob argumento de que estava provendo o sustento de sua família.

O comportamento do condenado incompatibiliza-se com a fruição de regime menos severo, sua conduta, de forma alguma, se harmonizando com a disciplina esperada.

Assim, a regressão de regime revela-se suficiente e necessária, em especial, porque encontra-se devidamente fundamentada na lei, levando em consideração todas as peculiaridades e gravidades que permeiam o caso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.